Tribunal: TJMT
Processo: 1019608-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019608-86.2020.8.11.0000
Vistos etc.
O vertente recurso foi inicialmente distribuído ao Des. Sebastião de Moraes Filho que, por sua vez, determinou a redistribuição, em virtude do julgamento da Apelação n.o 27796/2010.
Ocorre que, conforme orientação firmada pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, à unanimidade, nos autos Diversos n.o 17/2016, a prevenção deve ser analisada da seguinte forma:
1o Recurso
2o Recurso
Critério
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
04
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Na hipótese, o recurso de Apelação n.o 27796/2010 (ID 57732459) foi distribuído e não conhecido sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que não gerou prevenção (item 03 da citada tabela).
Assim, não há falar em prevenção desta Relatora, razão pela qual determino a devolução dos autos ao E. Des. Sebastião de Moraes Filho, com a brevidade e anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora